Tribunal: TJES
Processo: 5000397-21.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-21.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA CALDEIRA ALVES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000397-21.2025.8.08.0059

RECORRENTE: NOEMIA CALDEIRA ALVES

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA. NULIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
NOEMIA CALDEIRA ALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15796038), a recorrente alega que não firmou o contrato em questão e que a geolocalização não coincide com sua residência, sendo cabível o acolhimento do pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15796042).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora afirma não ter realizado qualquer contratação com o requerido, sendo que em contrapartida o mesmo anexa o contrato de ID 15795878 para justificar os descontos realizados.

Pois bem. Observando atentamente o contrato em questão, observo divergências com os dados apresentados pela autora. Esclareço:

- consta que a mesma reside na Rua Santo André, 851, André Carloni, Serra/ES, sendo que no comprovante de residência de ID 15795871, seu endereço residencial é Rua das Orquídeas, s/n, Praia Grande, Fundão/ES;

- consta seu estado civil como solteira, sendo que na declaração de ID 15795872, a mesma se intitula como divorciada;

- consta a informação de sexo “masculino”, quando o correto seria “feminino”;

- consta que o contrato foi assinado na geolocalização lat: -20.19776, lon: -40.25594, sendo que em consulta ao Google Maps corresponde a um local na Serra que, a princípio, não tem qualquer relação com seu local de residência. Veja-se:

Além disso, os laudos técnicos apresentados nos ID’s 15795881 e 15795882 não guardam qualquer relação com a presente demanda, pois se referem a terceiros.

Por fim, a assinatura digital não é possível de ser identificada, pois apenas consta a informação “Documento assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia – bry.com.br”, sem qualquer elemento idôneo que o vincule à autora.

Assim, diante dos elementos ora mencionados, entendo por bem acolher o pedido inicial para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 61551887.

Considerando a realização de descontos no benefício previdenciário da autora, entendo que a
devolução dos valores descontados deve se operar na forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.
Os valores depositados na conta da autora (ID 15795880) devem ser devolvidos ao banco, admitindo-se, no caso, a compensação.

Quanto aos danos morais, v
erifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, me parece que fixar a indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 15796037, a fim de procedente em parte os pedidos contidos na inicial. DECLARO NULA a
Cédula de Crédito Bancário nº 61551887, determinando que o requerido restitua, na forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário da autora (Benefício de Prestação Continuada a Pessoa Idosa de nº 703.392.824-7), acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Condeno-o, ainda, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Confirmo a tutela antecipada deferida no ID 15795876.

Autorizo a compensação do crédito da autora com o valor recebido via TED (R$ 6.322,05), ID 15795880, que deve ser corrigido pela SELIC a contar do depósito na conta da autora.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)